Tribunal: TJSP
Processo: 1019457-48.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu para improcedência dos pedidos iniciais.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Seguradora indicada pela instituição financeira. Falta de opção do autor. Configurada a venda casada. Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972).

SUCUMBÊNCIA. O réu decaiu de parte mínima do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu para improcedência dos pedidos iniciais.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Seguradora indicada pela instituição financeira. Falta de opção do autor. Configurada a venda casada. Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972).

SUCUMBÊNCIA. O réu decaiu de parte mínima do pedido inicial, mas o valor da condenação é considerável. Fica mantida a condenação, mas com redução do valor fixado. No presente caso, cabível a redução dos honorários de sucumbência. Custas e despesas processuais proporcionais à sucumbência.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. A partir de 30.08.2024 devem ser observadas as alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024, aplicando-se os novos critérios estabelecidos em relação aos juros moratórios e à correção monetária.

Recurso provido em parte.